Tribunal: STJ
Processo: 0006161-96.2018.8.13.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232709 - MG(2025/0348613-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ISABELA STARLING BACHA - MG214087
THIAGO MARTINS DE ALMEIDA - MG088454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
LEI N. 8.666/1993)
EXAME. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (ART. 337-E DO
CP). DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CPP). EXTENSÃO
AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia matéria constitucional em
sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.
2. A revogação do
da
não configura
art. 89
Lei n. 8.666/1993
abolitio criminis
, mas, sim, continuidade típico-normativa, com a transposição do tipo penal
para o
-E do Código Penal.
art. 337
3. A condenação pelo crime do
da
exige a
art. 89
Lei n. 8.666/1993
demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao erário e a
comprovação de efetivo dano, conforme a firme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. No caso, não se comprovou dolo específico nem prejuízo ao erário. A
contratação direta ocorreu, os serviços foram prestados e a absolvição por
peculato foi mantida por insuficiência de provas, o que afasta a tipicidade
penal.
5. Absolvição do recorrente com fundamento no
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal, estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do
do
art. 580
Código de Processo Penal.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54147791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 86f3d7de-b4c8-42d5-82ae-535c9b63d7a1

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 86f3d7de-b4c8-42d5-82ae-535c9b63d7a1

RECURSO ESPECIAL No 2232709 - MG (2025/0348613-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ISABELA STARLING BACHA - MG214087

THIAGO MARTINS DE ALMEIDA - MG088454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA
.
LEI N. 8.666/1993)
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DE
EXAME. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (ART. 337-E DO CP). DOLO
ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CPP). EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580
DO CPP).
1. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia matéria constitucional em sede
de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.
2. A revogação do
da
não configura
,
art. 89
Lei n. 8.666/1993
abolitio criminis
mas, sim, continuidade típico-normativa, com a transposição do tipo penal
para o
-E do Código Penal.
art. 337
3. A condenação pelo crime do
da
exige a
art. 89
Lei n. 8.666/1993
demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao erário e a
comprovação de efetivo dano, conforme a firme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. No caso, não se comprovou dolo específico nem prejuízo ao erário. A
contratação direta ocorreu, os serviços foram prestados e a absolvição por
peculato foi mantida por insuficiência de provas, o que afasta a tipicidade
penal.
5. Absolvição do recorrente com fundamento no
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal, estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do
do
art. 580
Código de Processo Penal.
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Rogerio Rodrigues da Silva
fundamento no
III,
, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o
art. 105,
a
acórdão da Apelação Criminal n. 1.0021.18.000616-1/001, do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 1.105/1.124):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES LEGAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO – RECURSOS
DEFENSIVOS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DA
–
ART. 89
LEI 8.666/93
ABOLITIO CRIMINIS –
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA
LEI 14.133/21
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA
–
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
TIPICIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSORÇÃO DO
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO DELITO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PECULATO-DESVIO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. O juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada
uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as
disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento,
sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada. A Lei 14.133/21
apenas transferiu para o Código Penal a disciplina dos crimes cometidos nos
procedimentos licitatórios e nos contratos administrativos deles decorrentes, hipótese
de continuidade normativo-típica. Estando devidamente comprovado que os réus
incorreram em dispensa de licitação, fora das hipóteses legais, é imperiosa a
manutenção da condenação pelo delito do
da
Evidenciado que o
art. 89
Lei 8.666/93.
delito previsto no
do CP foi cometido como meio para a consumação do
art. 299
crime fim, qual seja, a dispensa de licitação, impõe-se a aplicação do princípio da
consunção. Havendo dúvidas acerca da autoria do crime de peculato-desvio
imputado aos recorridos, não é possível submetê-los a uma condenação na esfera
criminal, em obediência ao princípio do
. A condenação do vencido ao
in dubio pro reo
pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo
que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da
execução, quando exigível o encargo.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.194/1.201).
A parte recorrente alega, de início, contrariedade aos arts. 2o, 107, III, e 337-E
do Código Penal; 75, XV, da
e 5o, XL, da Constituição Federal,
Lei n. 14.133/2021;
sustentando, em síntese, o reconhecimento da
quanto à parte final do
abolitio criminis
da
aplicação retroativa da
como norma
art. 89
Lei n. 8.666/1993;
Lei n. 14.133/2021
integradora do tipo penal (norma penal em branco), com ampliação das hipóteses de
dispensa para abarcar a contratação de instituição sem fins lucrativos destinada a apoiar
e gerir atividades de desenvolvimento institucional, e a absolvição do recorrente por
atipicidade ou por subsunção à nova hipótese legal de dispensa (fls. 1.222/1.227).
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

Indica também negativa de vigência do
da
ante a
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
ausência de prova do dolo específico de causar prejuízo ao erário e de demonstração de
efetivo dano, tendo o acórdão recorrido mantido a condenação com base em dolo
genérico e sem prova de prejuízo.
Aduz que os serviços acordados foram efetivamente prestados, inexistindo
lesão à Administração Pública, seja pelos valores completamente compatíveis com o
, sendo o caso de absolvição
mercado seja pela efetiva prestação dos serviços acordados
(fls. 1.227/1.231).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.237/1.240.
O recurso foi admitido na origem (fls. 1.243/1.246).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nessa extensão, pelo
desprovimento (fls. 1.259/1.264).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame recursal.
O recurso especial tem origem em ação penal que apurou a contratação
direta, pela Câmara Municipal de Alto Rio Doce/MG, da Associação Brasileira de
Câmaras Municipais (ABRACAM), para prestação de serviços jurídicos e contábeis, sem
licitação, a despeito de decisão judicial proibitiva e da necessidade de concurso para tais
cargos. Na apelação, o Tribunal de origem manteve a absolvição quanto ao crime de
peculato, por insuficiência de provas e a condenação do recorrente pelo
da
art. 89
aplicando a consunção do
do Código Penal (fls. 1.105/1.124).
Lei n. 8.666/1993,
art. 299
De início, em relação ao
o, XL, da Constituição Federal, não cabe ao
art. 5
Superior Tribunal de Justiça examinar matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.925.190/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

Descabida a alegação de ofensa aos arts. 2o, 107, III, 337-E do Código Penal
e 75, XV, da Lei n. 14.133/2021.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a revogação do
da
art. 89
não configura abolitio criminis, mas sim continuidade típico-normativa,
Lei n. 8.666/1993
(
com a transposição do tipo penal para o
-E do Código Penal
art. 337
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.069.436/MG,
24/6/2025,
.
30/6/2025)
Portanto, afasta-se de plano a alegação de
, porquanto a tutela
abolitio criminis
do bem jurídico ─ a moralidade e a impessoalidade na administração pública ─ foi
preservada e reafirmada pelo novo diploma legal.
No tocante ao
da
cinge-se a controvérsia à
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
necessidade de demonstração do dolo específico e de prejuízo ao erário para a
configuração do crime de dispensa irregular de licitação.
A análise da questão prescinde do reexame de provas, vedado pela
porquanto a moldura fática delineada no acórdão recorrido é
Súmula 7/STJ,
incontroversa: houve a contratação direta, os serviços foram prestados e a instância
ordinária expressamente afastou a necessidade de comprovação de prejuízo ou de
intenção deliberada de lesar os cofres públicos para a condenação pelo crime licitatório.
Consta da sentença (fl. 795):
[...] À mesma conclusão não se chega ao se analisar a conduta do réu
ROGÉRIO, o qual, enquanto presidente da ABRACAM, beneficiou-se da dispensa
indevida da licitação e, consequentemente, contratou com o poder público (Câmara
Municipal de Alto Rio Doce).
Essa conduta, analisada sistematicamente à luz da redação dos artigos 29 e
30, ambos do CP, enseja o reconhecimento da comunicabilidade da condição
pessoal de funcionário público, porquanto se trata de elementar do crime do ad. 89,
da Lei n°8.666, de 1993.
E, em que pesem as justificativas expendidas pelas Defesas de VALDOMIRO e
ROGÉRIO, entendo que, para a prática do delito previsto, basta a presença do dolo
genérico. Sendo que a conduta descrita exige somente que o agente, voluntária e
conscientemente, dispense licitação fora das hipóteses legais, o que ocorreu no caso
sub judice, visto que o aludido tipo penal tutela não apenas o erário, mas também a
moralidade administrativa.
Por isso, tem-se que atuação consciente dos acusados, de que a dispensa da
licitação efetivou-se em desacordo com a lei, ou ainda que não o seja, de que se
agiram processando com menosprezo as formalidades que a lei exige para a
celebração de contratações pela Administração Pública, configurou o dolo necessário
para tipificação do crime.
Desta forma, a responsabilidade penal de VALDOMIRO e ROGÉRIO pelo
crime do artigo 89, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 1993, na forma do ad. 29, do
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

CP, ressai insofismável, porquanto configura o crime ali tipificado o ato de "dispensar
ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade", e os agentes cooperaram
para a dispensa da licitação em desacordo com o artigo 24, inciso XIII, da Lei n°
8.666193. [...]
Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente sob o
fundamento de que o crime de dispensa de licitação se perfectibiliza com o dolo
genérico, sendo prescindível a demonstração de intenção específica de lesar o erário ou
a ocorrência de prejuízo financeiro efetivo. Conforme consignado no aresto recorrido (fls.
1.118/1.119):
[...] Registro que, para a configuração do tipo penal em análise não é exigido o
dolo específico de causar prejuízo ao erário, bastando o dolo de dispensar ou inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei ou de desrespeitar as formalidades
fixadas como forma de proteção não só do patrimônio público, mas, também, dos
princípios que regem a administração pública, tais como publicidade, legalidade,
impessoalidade e moralidade.
Ademais, uma simples leitura do tipo demonstra a inexigibilidade do prejuízo ao
erário, não tendo o legislador feito qualquer ressalva a esse respeito.
Por todo o exposto, tenho como comprovada, definitivamente, a prática do
delito em comento pelos acusados Valdomiro e Rogério, que, dolosamente,
dispensaram licitação fora das hipóteses legais, não havendo que se falar em
absolvição pela ausência de provas ou por atipicidade da conduta. [...]
Tal entendimento, contudo, encontra-se em frontal dissonância com a
orientação firmada por esta Corte Superior.
Desde o julgamento da Ação Penal n. 480/MG, pacificou-se a diretriz de que a
tipificação do crime previsto no
da
exige a presença
art. 89
Lei n. 8.666/1993
concomitante de dois requisitos para além da mera inobservância formal da lei: o dolo
específico, ou seja, a vontade livre e consciente de causar dano ao erário, e o prejuízo
efetivo, isto é, a comprovação de lesão patrimonial aos cofres públicos.
A
dessa interpretação restritiva reside na necessidade de distinguir a
ratio
irregularidade administrativa – punível na esfera da improbidade ou disciplinar – da
conduta penalmente relevante. O Direito Penal, em sua função de
, não deve
ultima ratio
ser acionado para punir irregularidades administrativas que não resultem em dano
material ao ente público ou que não revelem a má-fé do agente em desviar recursos.
Prevalece, aqui, o princípio da tipicidade estrita e a presunção de boa-fé na gestão da
coisa pública.
No caso concreto, a leitura do acórdão recorrido revela que não houve a
demonstração do dolo específico de lesar a Administração Pública, tampouco a
. Ao revés, a própria absolvição dos réus quanto ao
comprovação de prejuízo ao erário
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

crime de peculato-desvio, por fragilidade probatória e reconhecimento da prestação dos
serviços, corrobora a ausência de desfalque patrimonial ou de intenção delitiva voltada
ao locupletamento ilícito.
A condenação baseada exclusivamente na voluntariedade da dispensa (dolo
genérico), sem a identificação do fim especial de agir (o
de causar dano) e do
animus
resultado material (o prejuízo), configura responsabilidade penal objetiva, inadmissível
em nosso ordenamento jurídico.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que condenou os recorrentes por dispensa irregular de licitação, nos
termos do
da
e por peculato, nos termos do
do
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
art. 312
Código Penal.
2. Os embargos de declaração foram acolhidos para declarar extinta a
punibilidade dos recorrentes quanto ao delito de peculato, em razão da prescrição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por dispensa
irregular de licitação exige a demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao
erário e a efetiva comprovação de prejuízo.
III. Razões de decidir
4. Não se deve conhecer do recurso especial por ser prematuro, já que
promovido antes da publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos, e sem a necessária ratificação. Verificada a ocorrência de manifesta
ilegalidade, deve ser concedido habeas corpus de ofício.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a tipificação do
crime previsto no
da
a presença de dolo específico e a
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
caracterização de efetivo prejuízo ao erário.
6. No caso, não houve comprovação de dolo específico nem de prejuízo à
administração, pois a contratação da empresa fornecedora dos tíquetes foi precedida
de regular licitação. Ainda que a conduta de apropriação dos tíquetes possa
caracterizar peculato, a punibilidade está extinta pela prescrição, reconhecida pelo
Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido. Habeas corpus
concedido de ofício para absolver os recorrentes da imputação do crime previsto no
da
art. 89
Lei n. 8.666/1993.
Tese de julgamento:
1. A tipificação do crime de dispensa irregular de licitação exige a
demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao erário e a efetiva
comprovação de prejuízo.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei n. 8.666/1993, art. 89;
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
relator
REsp n. 2.044.385/RN,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
5/3/2024;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.451.320/SC,
27/2/2024.
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

(
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.035.527/MG,
em
DJEN de
.
24/9/2025,
1/10/2025)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS POR MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE
DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PROVIMENTO DO RECURSO E ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por Alécio Castellucci Figueiredo contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial,
aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ e apontando ausência de cotejo analítico. O
recorrente, condenado por crimes de responsabilidade e dispensa indevida de
licitação, requer admissão do recurso especial, alegando que a contratação de seus
serviços advocatícios, realizada sem licitação, se justificava pela singularidade e
notória especialização, em conformidade com a Lei de Licitações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de serviços
advocatícios por inexigibilidade de licitação, antes considerada ilícita, pode ser
reavaliada à luz das alterações legislativas introduzidas pela
que
Lei no 14.133/2021,
passou a prever expressamente a contratação de consultoria jurídica como hipótese
de inexigibilidade; (ii) verificar se o recorrente agiu com dolo específico para fins de
configuração dos crimes previstos no
o, I, do Decreto-
e no
art. 1
Lei no 201/1967
da
art. 89
Lei no 8.666/1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova Lei de Licitações (
e a
que
Lei no 14.133/2021)
Lei no 14.039/2020,
introduziu o
o-A no Estatuto da Advocacia, estabelecem a natureza singular e a
art. 3
presunção de notória especialização dos serviços advocatícios, quando comprovado
o desempenho técnico específico, permitindo a contratação direta sem licitação.
4. O Supremo Tribunal Federal (Tema 309 de Repercussão Geral) reconhece a
constitucionalidade da contratação direta de serviços advocatícios, desde que
atendidos requisitos de notória especialização e inadequação da prestação do
serviço por membros do Poder Público, além da compatibilidade de preço.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a tipificação
do crime previsto no
da
exige demonstração de dolo
art. 89
Lei no 8.666/1993
específico de causar dano ao erário e efetivo prejuízo aos cofres públicos,
inexistentes no caso.
6. A inexistência de comprovação de dolo específico ou de efetivo prejuízo ao
erário afasta a caracterização da conduta como criminosa, prevalecendo o princípio
da tipicidade estrita e a presunção de boa-fé na contratação do advogado.
7. Não houve, no particular, descumprimento expresso de nenhuma lei, assim
como não houve o apontamento do descumprimento de algum dos novos critérios
estabelecidos pelo STF para que o procedimento licitatório fosse considerado
inexigível. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.401.666/SP,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2024,
27/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE.
LICITAÇÕES.
PREFEITO MUNICIPAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1o, II, DO DECRETO-
89, CAPUT, DA
395, III,
LEI N. 201/1967;
LEI N. 8.666/1993;
DO CPP; E 69 DO CP. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO
RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que manteve o não
recebimento de denúncia por ausência de justa causa em ação penal baseada na
alegação de dispensa ilegal de licitação, prevista no
da
art. 89
Lei n. 8.666/1993.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de
demonstração de dolo específico e de prejuízo ao erário justifica o não recebimento
da denúncia por atipicidade da conduta; (ii) verificar se há justa causa para a
deflagração de ação penal com base nos elementos probatórios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de dispensa ilegal de licitação, previsto no
da
art. 89
exige a demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao
Lei n. 8.666/1993,
erário, bem como a efetiva comprovação desse prejuízo.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem conclui pela ausência de dolo
específico e de efetivo dano ao erário, fundamentando a inexistência de justa causa
para a deflagração da ação penal, uma vez que os elementos probatórios não são
suficientes para sustentar a denúncia.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a ausência
de dolo específico e de prejuízo ao erário afasta a tipicidade penal, conforme
precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de dispensa ilegal de licitação
exige a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao erário e a efetiva
comprovação desse prejuízo. 2. A ausência desses elementos justifica o não
recebimento da denúncia por falta de justa causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 89;
Decreto-
o, II; CP,
Lei n. 201/1967, art. 1
art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.952.532/RN,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Sexta
Turma, DJe 1o.4.2022; STJ, HC n. 452.323/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe 12.9.2018.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.026.564/BA,
DJe de
.
10/9/2024,
13/9/2024)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
LICITAÇÃO. FALTA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
segundo o qual, no crime de licitação previsto no
da
é
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
imprescindível a comprovação do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada do
agente de causar lesão ao erário.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.027.364/PB,
julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
28/8/2023)
Portanto, ausentes os elementos essenciais implícitos da figura típica – dolo
específico e prejuízo –, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a
consequente absolvição do recorrente.
Ante o exposto,
ao recurso especial para absolver o
dou provimento
recorrente da imputação do crime previsto no
da
(Processo n.
art. 89
Lei n. 8.666/1993
0006161-96.2018.8.13.0021, da Vara Única da comarca de Alto Rio Doce/MG), com
fundamento no
III, do Código de Processo Penal,
art. 386,
estendendo os efeitos desta
, em situação fático-processual idêntica,
decisão ao corréu Valdomiro Domingos Dias
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 580
Documento eletrônico VDA52684964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:36:22
Código de Controle do Documento: f5995eb9-034f-4b9e-8d2f-bf64cdb9eca0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.232.709 / MG
Número Registro: 2025/0348613-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00061619620188130021
10021180006161000
10021180006161001
10021180006161002
10021180006161003 61619620188130021
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARTINS DE ALMEIDA - MG088454
ISABELA STARLING BACHA - MG214087
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THIAGO MARTINS DE ALMEIDA, pela parte: RECORRENTE: ROGERIO
RODRIGUES DA SILVA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: dc84cb67-d1e8-47a1-91ab-c920ad151732

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: dc84cb67-d1e8-47a1-91ab-c920ad151732